Tribunal: TJES
Processo: 0009450-43.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009450-43.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIBANCO - UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS S.A.

APELADO: GINIA DA SILVA REBULI DALFIOR

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS. SERVIÇOS DE TERCEIROS. COMISSÃO DE CORRESPONDENTE. ENCARGOS MORATÓRIOS. RESULTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Iau Unibanco S. A. contra sentença proferida em ação de consignação em pagamento cumulada com pretensão revisional ajuizada por Ginia da Silva Rebuli Dalfior. A sentença declarou a abusividade da cobrança de “Serviços Contratados Junto a Terceiro” (R$ 1.924,00), “Despesas com Formalização de Contrato e Correspondente Bancário” (R$ 330,00) e seguro (R$ 240,24), e declarou a nulidade da cláusula 7.1 do contrato, afastando cumulatividade de encargos moratórios e limitando a comissão de permanência conforme a Súmula nº 472 do STJ. Condenou-se as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios de forma proporcional, com gratuidade concedida à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se é abusiva a cobrança por “serviços contratados junto a terceiros” e “comissão de correspondente bancário”; (II) estabelecer se é legal a cobrança de prêmio de seguro; (III) determinar se é válida a cláusula contratual que impõe encargos moratórios cumulados com comissão de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A cobrança genérica por "Serviços Contratados Junto a Terceiro" e "Despesas com Formalização de Contrato e Correspondente Bancário", sem individualização ou comprovação da efetiva prestação, caracteriza abusividade, nos termos do REsp 1578553/SP (Tema 958/STJ).

É vedada a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, remuneratórios ou multa contratual, pois a comissão já compreende esses elementos, conforme a jurisprudência consolidada.

A cobrança do seguro, por se tratar de pacto acessório contratado voluntariamente pelo consumidor e benéfico a ele, é válida e não se configura como tarifa indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de valores por serviços de terceiros e comissão de correspondente bancário, sem detalhamento e comprovação da efetiva prestação, é abusiva.

A comissão de permanência não pode ser cumulada com multa contratual ou outros encargos moratórios.

A cobrança de seguro contratado de forma expressa e voluntária pelo consumidor é válida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 0009450-43.2012.8.08.0035.

APELANTE: ITAU UNIBANCO S. A.

APELADO: GINIA DA SILVA REBULI DALFIOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Itau Unibanco S. A.
interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida
nos autos da “
ação de consignação em pagamento c/c/ revisão contratual”
ajuizada
contra
ele
por
Ginia da Silva Rebuli Dalfior
,
que
julgou
parcialmente
procedente
s
os

pedidos formulados na petição inicial
nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos pelo autor para declarar a abusividade da exigência do pagamento a título de “Serviços Contratados Junto a Terceiro, no valor de R$ 1.924,00 (um mil, novecentos vinte quatro reais), Despesas com Formalização de Contrato e Correspondente Bancário, este, no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) e seguro, R$ 240,24 (duzentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos); ainda, para declarar a nulidade da CLÁUSULA 7.1, afastando-se, no tempo da anormalidade a multa e juros moratórios, mantendo-se somente a comissão de permanência, nos termos da Súmula nº 472 do c. Superior Tribunal de Justiça, cujo percentual deve corresponder ao somatória dos juros moratórios até 12% ao ano + multa até 2% do valor da prestação + juros remuneratórios limitados ao percentual contratado, incidir correção monetária pela tabela prática da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, desde a data do efetivo pagamento, bem como juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Mercê de sucumbência recíproca do autor e réu, condeno-os a suportarem custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tomando por base as disposições constantes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, na seguinte proporção: 1. A autora – 50% (cinquenta por cento), e 2. A ré – 50% (cinquenta por cento), suspensa, contudo, a exigibilidade tocante ao primeiro, considerando que lhe fora deferida a assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais
o

autor

sustentou
, em síntese,
que “inexiste qualquer vício de consentimento que possa implicar na
anulação do que foi pactuado, revelando-se evidente a ausência de impedimento ou vício nas tratativas do contrato; a legalidade
(I)
dos encargos moratórios

e (2)
da
s
cobrança
s
de seguro,
de serviços de terceiros e
da
tarifa de
registro do contrato.

Requereu que “seja o presente recurso interposto recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos dos arts. 1.012 e 1.013, ambos do CPC/2015, bem como espera seja dado provimento à presente apelação, para reforma da sentença apelada.”

Contrarrazões apresentadas no id 14513617, nas quais a apelada arguiu preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, caso ultrapassada a preliminar, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A preliminar de ofensa à dialeticidade deve ser rejeitada porque conforme se verifica das razões recursais, o apelante impugnou especificamente os capítulos da sentença que a ele são desfavoráveis, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença merece reforma.

A despeito da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), é cediço que a legislação consumerista e as regras do direito privado permitem a intervenção judicial para revisão de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais ou se mostrem excessivamente onerosas.

Não há falar em legalidade dos encargos moratórios uma vez que é vedada a cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios, remuneratórios ou multa contratual, uma vez que a comissão de permanência já possui natureza tríplice (juros remuneratórios pela inadimplência, juros moratórios e multa contratual).

No julgamento do REsp 1578553/SP, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou, no que interessa para este julgamento, as seguintes teses:

1. - Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2. - Validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, ressalvadas (a) abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e (b) possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Eis o teor da emenda do mencionado julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28-11-2018, DJe 06-12-2018).

No caso dos autos,
conforme consignado na
respeitável
sentença, o
a
pelante
não
demonst
rou
quais serviços foram prestados para justificar os valores referentes a "Serviços Contratados Junto a Terceiro" (R$ 1.924,00).

A simples denominação genérica "Serviços Contratados Junto a Terceiro" e "Despesas com Formalização de Contrato e Correspondente Bancário", sem a comprovação da natureza específica, individualizada e da efetiva prestação dos serviços, impede o controle da abusividade e onerosidade excessiva pelo consumidor e pelo
Poder
Judiciário. A ausência de detalhe e comprovação efetiva autoriza a conclusão pela abusividade da cobrança, nos termos da fundamentação da r
espeitável s
entença.

A
cobrança
de prêmio de
seguro de proteção financeira
não é vedada
,
porquanto não se trata de tarifa, mas, sim, de pacto secundário
que o
consumidor tem a opção de contratar ou não.
V
erific
a-se

no contrato que a contratação deu-
se
a pedido d
a
cliente
razão pela qual não há falar em cobrança indevida do seguro.
Ademais, o seguro na forma como
previsto no
contrato é
benéfico para
a

consumidor
a
.

Posto isso,
dou parcial
provimento
ao recurso

apenas
para reconhecer a
legalidade
da
cobrança
de
prêmio de seguro
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.